Tribunal: TJDFT
Processo: 0024341-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INVASÃO DO TERRENO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL.
1. O juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes em todas as manifestações. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles que seriam aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. É impossível (e desnecessário) que o julgador rebata todos os argumentos formulados no decorrer do processo. Art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
2. As alegações de invasão do local das obras por índios e estudantes são fatores externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e as fornecedoras. Estão inseridos no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
3. O empresário, ao exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, assume os lucros e os prejuízos pelo desempenho dessa tarefa. A expectativa de lucro faz valer o risco de suportar o prejuízo em caso de insucesso da empreitada. O sucesso jamais é garantido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP , fixou a seguinte tese de natureza repetitiva: Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
5. O termo final de inadimplência da construtora deve ser a efetiva entrega do imóvel, através do repasse das chaves, e não a expedição ou averbação da carta de habite-se. O consumidor não tem disponibilidade da unidade antes do seu real recebimento, sendo este o termo final para a mora das empresas rés.
6. Está configurada a existência de sucumbência recíproca. O ônus, neste caso, deve ser dividido proporcionalmente entre as partes. O juiz deverá fazer a divisão das custas e fixar honorários advocatícios levando em consideração a proporção da vitória de cada litigante. Art. 86 do Código de Processo Civil.
7. Apelação da parte autora provida
8. Apelação da parte ré parcialmente provida.